Tribunal: TJDFT
Processo: 0803821-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPREGADO PÚBLICO. IMPOSTO RETIDO NA FONTE PERTENCENTE À UNIÃO. ILEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO.
1. A legitimidade ad causam constitui matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício e, bem por isso, é suscetível de alegação a qualquer tempo e grau de jurisdição. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
2. A autora exerce cargo de empregado público na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER/DF, que se qualifica como empresa pública integrante da Administração Indireta, vinculada à Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, dotada de personalidade jurídica de direito privado e sujeita ao regime jurídico tributário próprio das empresas privadas (ART. 173, § 1o, II, CF). Não se enquadra a autora, portanto, no conceito de servidor público do Distrito Federal.
3. Quanto à repartição tributária, a CF/88 estabeleceu que aos Estados e ao Distrito Federal pertencem o produto da arrecadação do imposto sobre a renda sobre os rendimentos pagos, incidente na fonte, a qualquer título, por eles, suas autarquias e fundações que instituírem e mantiverem (art. 157, I). Na hipótese, tratando-se a Emater de empresa pública, o Distrito Federal não é o destinatário final do produto da arrecadação do imposto.
4. “Este Supremo Tribunal assentou que o inc. I do art. 157 da Constituição da Republica, no qual se dispõe sobre destinação aos Estados do produto de arrecadação do Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, não contempla os pagamentos originados das estatais, integrantes da Administração Pública Indireta, não cabendo interpretação ampliativa. Por exemplo: "Agravo regimental em ação cível originária. Conflito federativo. Repartição das receitas tributárias. Imposto de Renda de Pessoa Física sobre rendimentos pagos por estatais. Reiteração dos argumentos apresentados na inicial. Produto de arrecadação pertencente à União (art. 157, inciso I, da CF). Impossibilidade de alteração da sistemática da repartição das receitas tributárias por meio de normas legais. Literalidade do texto constitucional. Irrelevância da origem dos recursos. Equiparação das estatais a autarquias. Inviabilidade.” (STF - ARE: 1189379 RJ - RIO DE JANEIRO 0000978-27.2008.4.02 .5101, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 20/11/2019, Data de Publicação: DJe-259 27/11/2019)
5. Se a autora não se enquadra na condição de servidor público do Distrito Federal e se o produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte pela empresa pública pertence à União, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do ente distrital.
6. Nesse sentido: Acórdão 2006237, 0799472-73.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025. Acórdão 1994496, 0789857-59.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025.
7. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida para extinguir o processo com fundamento no art. 485, VI do CPC. Com relatório.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.